Tribunal: TJPA
Processo: 0815277-89.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0815277-89.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, KALINE BRITO DE SOUSA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM EFEITOS ANTECIPATÓRIOS
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVADA A NECESSIDADE DE USO DOS FÁRMACOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O HOSPITAL OPHIR LOYOLA FORNEÇAM O MEDICAMENTO
BRENTUXIMABE VEDOTINA
REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE
818572

e RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID. 21050105 – fls. 1/4) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência com efeitos antecipatórios

impetrada por Kaline Brito de Sousa em face do Estado do Pará e do Hospital Ophir Loyola, julgou procedente o pedido, para determinar aos requeridos que forneçam à autora o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo ser retomado o tratamento realizado no Hospital Ophir Loyola ou outro credenciado para este fim.

Dos autos se extrai que Kaline Brito de Sousa, é portadora de Linfoma de Hodgkin clássico (CID:C81.2), desde junho de 2020, e que recebe tratamento através do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Ophir Loyola. Alega que foi diagnosticada pelo HOL como paciente refratária a todos os protocolos disponíveis aos quais foi submetida, restando a doença em remissão parcial, o que impede a realização de transplante autólogo de medula óssea, que é o próximo protocolo de saúde viável à sua cura. Narra que, por meio dos exames de tomografia de tórax, prontuário de evolução do paciente, encaminhamento de transplante de Medula Ossea - TMO e consulta para transplante realizado em Natal-RN, concluiu-se que não houve a regressão da doença necessária para a realização do referido transplante, que seria o próximo passo de tratamento. Assim, recorreu ao auxílio médico em rede particular, que lhe prescreveu o uso da medicação Brentuximabe Vedotin (Adcetris) para realização do protocolo de imunoterapia. Contudo, o medicamento não é disponibilizado pelo Hospital Ophir Loyola - HOL, tendo requerido administrativamente o fornecimento da medicação em 06/02/2024, porém até o momento da impetração da presente ação, não havia obtido resposta. Ressalta que desde junho de 2023 (pós-administração do protocolo ICE) encontra-se sem nenhum tipo de tratamento de combate à doença em razão do esgotamento dos protocolos fornecidos voluntariamente pelo HOL. Diante disso, considerando a resistência aos múltiplos tratamentos quimioterápicos ministrados e pelo esgotamento das possibilidades terapêuticas oferecidas pelo SUS, requer a iniciação do tratamento com imunoterapia, com o fornecimento do medicamento Brentuximabe Vedotin (Adcetris), conforme a prescrição médica. Postula a concessão da tutela de urgência e, ao final, a total procedência do pedido para garantir o fornecimento do fármaco e todo o acompanhamento terapêutico necessário. (ID 21050061 e 21050062).

Em decisão de ID 21050091 – fls. 1/9, o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, na forma requerida pela autora, determinando aos requeridos que forneçam à autora o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo ser retomado o tratamento realizado no Hospital Ophir Loyola ou outro credenciado para este fim, ressaltando que o não cumprimento da determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Estado do Pará, ao contestar (ID 21050093), requer, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ausência de interesse de agir, haja vista que a autora está sendo atendida no Hospital Ophir Loyola desde 2020, bem como a compra do medicamento foi autorizada pela SESPA de modo que, portanto, já está sendo atendido o direito material almejado. Impugna o valor atribuído à causa e, no mérito, pugna pela improcedência da ação, considerando que o direito do paciente em questão de receber o medicamento, não afasta a possibilidade de a autarquia atender às solicitações com base em critérios médicos, técnicos e legais, permitindo-se indeferir os pedidos formulados quando não se mostrarem adequados ou eficientes para o fim a que foram prescritos, ou quando sejam solicitados medicamentos que não estejam disponíveis no âmbito do SUS ou que possam ser substituídos por outros indicados para a enfermidade e de custo bastante inferior.

Sobreveio a sentença (ID 21050105 – fls. 1/4), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. art. 487, I, do C CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando a antecipação de tutela já deferida, pelo que, condeno os requeridos a fornecerem ao autor o procedimento requerido na inicial, conforme documentação médica anexada aos autos, pelo tempo necessário e conforme prescrição médica.

Tendo a multa aplicada contra o réu a função de garantir o efetivo cumprimento da prestação e considerando que há comprovação nos autos que o Requerido cumpriu a tutela antecipada, deixo de impor a multa coercitiva, sem prejuízo de, na forma do art. 537 do CPC, aplicá-la no cumprimento de sentença, se for o caso.

Não há custas a serem recolhidas, em razão da isenção legal de que dispõem as partes (art. 40, I e II, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o ESTADO DO PARÁ e Hospital Ophir Loyola – HOL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8, do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/ofício/penhora, avaliação/carta precatória, nos termos do provimento nº. 003/2009- CRMB/TJPA.

Cumpra-se.”

Certificada a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 21050106 – fls. 1)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência com efeitos antecipatórios interposta por Kaline Brito de Sousa em face do Estado do Pará e do Hospital Ophir Loyola, para que lhe seja fornecido o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA, conforme prescrição médica, eis que portadora de Linfoma de Hodgkin clássico (CID:C81.2).

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Sobre este tema, o STF, no julgamento do RE 818572 AgR/Ce, reconheceu a Repercussão Geral do assunto e assentou o entendimento da solidariedade entre os Entes Públicos em reação às
demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo.

Agravos regimentais no recurso extraordinário. Julgamento conjunto. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Existência. Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (RE 818572 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Na mesma linha, fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em
promover o tratamento médico necessário à saúde
no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o medicamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Kaline Brito de Sousa.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024